Tribunal: TJDFT
Processo: 0706460-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706460-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ALDERICO RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos n. 0700948-11.2023.8.07.0005, sobre ação declaratória de inexistência de débito e anulação de negócio jurídico, proveniente de possível fraude em contratação de empréstimo consignado, determinou a suspensão dos descontos, sob pena de multa (ID 147664824 dos autos originários). Em razões recursais (ID 43974602), o agravante, em síntese, alega que o cumprimento da ordem de suspensão dos descontos não depende apenas de si, mas também do INSS, e que o valor da multa seria excessivo. Ao final requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, com posterior reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 43974603). É o relatório. Decido. Conforme disposto no art. 537 do CPC, o juiz pode fixar multa para cumprimento da obrigação de fazer em tutela provisória, desde que suficiente e compatível com a obrigação, e que se determine prazo razoável para cumprimento. Essa multa é meio de coerção indireta ao cumprimento da ordem judicial. Dessa forma, ao avaliar se tal instrumento é suficiente e compatível com a obrigação a ser cumprida, deve-se ter em mente a finalidade da medida. No caso em tela, a princípio a multa cumpre seu propósito, pois é um estímulo para que o banco recorrente mantenha o cumprimento da ordem judicial durante a tramitação do processo. Dessa forma, a suspensão inicial apontada em razões pelo agravante não demonstra, por si só, que a multa perdeu sua finalidade. Além disso, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não é requisito demonstrado de plano pelo recorrente. Até o momento não foi aplicada qualquer multa, nem se vislumbra risco de aplicação desta, sobretudo pela comprovação de cumprimento da ordem pela instituição financeira, conforme comprovação juntada aos autos (ID 150748432 dos autos de origem). Também se ressalta que há precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), considerando que as astreintes fixadas em antecipação de tutela fica pendente de condição resolutiva para ser cobrada. Logo, mitigado o risco de dano grave, já que há tempo hábil para discussão da decisão de fixação no mérito deste recurso, sem necessidade de efeito suspensivo. Destaca-se: AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.362.266 - AL (2013/0006627-3) RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA AGRAVANTE : MÔNICA QUINTELLA JUCÁ DUARTE E OUTRO AGRAVADO : ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO NA TUTELA ANTECIPADA. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. PLEITO IMPROCEDENTE. INSUBSISTÊNCIA DA MEDIDA COERCITIVA. EFEITO RETROATIVO. PRECLUSÃO DA QUESTÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXAME DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de ser possível a juntada de documentos novos na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé na ocultação do documento e seja ouvida a parte contrária. 2. As astreintes fixadas em antecipação de tutela ficam pendentes de condição resolutiva, qual seja, a procedência do pedido principal. Logo, se improcedente o pleito formulado na ação, a multa cominatória perde efeito retroativamente. Precedentes. 3. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 4. Agravo regimental não provido. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, João Otávio de Noronha e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator. Ainda, conforme art. 537, §1o do CPC, o juiz poderá modificar o valor da multa, ou até mesmo excluí-la caso se verifique que se tornou excessiva ou se demonstre justa causa para o descumprimento. Caso seja necessário rever eventual multa aplicada, o pedido deve ser direcionado ao juízo de origem para primeira análise, conforme determinação legal, e para evitar possível supressão de instância. Em consulta preliminar aos autos originários, até o momento a determinação de multa não foi questionada em 1a instância. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR para manter os efeitos da decisão do juízo originário, que deverá prosseguir com o regular processamento do feito. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2023